Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-38.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000312-38.2009.8.05.0036 COMARCA DE ORIGEM: CAETITÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000312-38.2009.8.05.0036 EMBARGANTE: ADILTON MARTINS DEFENSORES: ANA PAULA MATOS MAGALHÃES SANTOS SILVA E MANOEL APRÍGIO DA SILVEIRA NETO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO INSTRUMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPRÓPRIO QUANDO INEXISTENTES VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Adilton Martins contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0000312-38.2009.8.05.0036, em que foi mantida sua condenação pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da tese de legítima defesa e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente a tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente a tese de legítima defesa, afastando-a com base na existência de prova testemunhal e documental que ampara a decisão dos jurados pela condenação, inexistindo omissão a ser sanada. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, tampouco ao reexame de matéria decidida sob a roupagem de suposta omissão. 5. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não é admitido quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que com fins prequestionatórios, devem se limitar às hipóteses legais, não podendo ser utilizados para rediscutir entendimento já firmado no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que com fins prequestionatórios. 2. A tese de legítima defesa, quando expressamente afastada no acórdão com base em elementos probatórios, não configura omissão passível de correção via embargos declaratórios. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão ou viabilizar reexame de provas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: . STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 03/05/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0000312-38.2009.8.05.0036, em que figura como embargante Adilton Martins e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000312-38.2009.8.05.0036)